Tribunal: STF
Processo: ARE 838141
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REENQUADRAMENTO. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEMANAL. REDUÇÃO DE PROVENTOS. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nºs 164/1999 E 322/2006. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.7.2014. 



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da existência de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois demonstrada a efetiva redução dos proventos da ora agravante, com o advento das Leis Complementares Estaduais nºs 164/1999 e 322/2006, exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.